Tribunal: STF
Processo: ARE 1378036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DEVIDO E REFLEXOS LEGAIS DECORRENTES.



    1. O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, estendeu o direito ao adicional de serviço extraordinário aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário (cargo público). Desse modo, quando um professor municipal substitui outro em suas funções, não se justifica sua remuneração apenas com base na carga horária, exigindo-se o pagamento do excedente extraordinário (horas extras constitucionalmente previstas), tendo em vista que, em função da substituição, teve jornada superior à legalmente prevista.



    2. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do colendo Supremo Tribunal Federal.



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O ponto controvertido submetido à análise desta Corte diz respeito ao direito (ou não)da autora/apelada em receber 50% a título de adicional por serviços extraordinários.



    Sabe-se que a Lei nº 11.738/2008 teve por objetivo apenas assegurar um piso salarial para o magistério, de forma que nenhum professor recebesse um vencimento menor do que o padrão mínimo, e não conferir a todos os níveis e padrões de carreira uma correção remuneratória para adequação do piso, como pretende a postulante.



    Do compulsar dos autos, observo que restou incontroverso o fato de que a autora,efetivamente, desempenhou serviços extras à sua carga horária normal, substituindo outros professores.



    Acerca deste ponto, esclareço que o adicional de horas extras é um direito constitucional, previsto no artigo 7º, inciso XVI, o qual dispõe que o serviço extraordinário deve ser remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento)em relação à hora normal trabalhada. Confira-se:



    (...)



    Ademais, é sabido que o artigo 39, § 3º, do mesmo Diploma, estendeu o referido direito aos servidores ocupantes de cargo público.



    Nesse particular, importante consignar que 'cargo público' atine aos sujeitos ao regime estatutário, afinal, se assim não o fosse, o legislador valer-se-ia do termo 'emprego público', o qual acenaria apenas aos regidos pela legislação trabalhista.



    Aqui, invocável os ensinamentos da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:



    (...)



    Desta forma, é inquestionável o direito ao recebimento do adicional de horas extras pela profissional da educação, que labora além da carga horária máxima prevista na lei de regência.



    Paralelamente, como bem pontuado pelo magistrado singular:



    '(...)



    Nada obstante a clareza dos dispositivos constitucionais em testilha, o que dispensaria inclusive a regulamentação da matéria por leis infraconstitucionais, o Município de Goiânia entendeu por bem disciplinar aquestão no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar Municipal nº. 11/92), prevendo no art. 78, XIV que "além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: (...) adicional pela prestação de serviço extraordinário".



    O Decreto Municipal nº 1.081/94, por seu turno, regulamentou o pagamento do serviço extraordinário dos servidores municipais, dispondo, em seu artigo 95, in verbis:



    (...)



    Tais normas, por óbvio, se aplicam a quaisquer servidores municipais,independentemente de expressa previsão do pagamento do adicional de horas extras nos respectivos Estatutos ou Planos de Carreira.



    Assim, uma vez comprovada a prestação de labor em caráter extraordinário,fazem jus, os servidores do magistério municipal, como é o caso da requerente, à remuneração adicional da jornada, independentemente de previsão de pagamento no Estatuto do Magistério ou no Plano de Carreira e da unilateralidade do labor extraordinário.



    (...)'



    Sendo assim, resta comprovado o direito da postulante ao recebimento do acréscimo constitucional às horas extraordinárias trabalhadas."



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente